Tribunal: TJSP
Processo: 2302240-20.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - Pedido de novo exame - Descabimento - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - Pedido de novo exame - Descabimento - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - Questão analisada de acordo com a legislação aplicável ao caso, bem como jurisprudência - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado - EMBARGOS REJEITADOS.